Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001050-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), VELIZY AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 97.469.571/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA SILVA BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS CAXIAS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA
–

ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIDA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA –
MESMA MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
corre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

2.
No caso, não há se falar em prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do exequente, mesmo que as diligências pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens do executado.

3.
Registre-se que, este Tribunal de Justiça já apreciou a mesma matéria dos autos, no Agravo de Instrumento nº 1001752-70.2024.8.11.000 interposto pelos demais executados, ocasião em que desproveu o recurso
.

4.
Recurso desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto por
ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

contra decisão que, na
Execução de Título
Judicial
nº
0009103-21.1995.8.11.0003

ajuizada por
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO,
julgou improcedente a exceção de pré-executividade interposta
pelo agravante.

O agravante, em ap
ertada síntese, alega a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que

a demanda indenizatória foi ajuizada no ano de 1995 contra a empresa cujo agravante participava do quadro societário
.

Sustenta que
até o dia de hoje, ou seja, transcorridos quase 30 anos, nenhum bem pertencente ao agravante foi penhorado.

Aduz que
o exequente teria permanecido inerte, e que os atos realizados não teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

Afirma
que deve ser aplicado o precedente vinculante emanado pelo STJ no IAC nº 1º - REsp nº 1.604.
412/SC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Ausente pedido liminar (ID nº
263453291
).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
263438261
, pelo desprovimento do recurs
o e pela condenação do agravante por litigância de má-fé.

Sem informações
pelo juízo
a quo.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

SILVAL POHL MOREIRA CASTILHO
ajuizou a
Execução de Título Judicial
nº
0009103-21.1995.8.11.0003

em face de

VELIZY AUTOMOVEIS LTDA
,
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
e

JOAO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
,
afirmando que o exequente é credor dos executados da quantia atualizada de R$ 12.307,88 (doze mil trezentos e sete reais e oitenta e oito centavos)
, em razão da sentença que os condenou a indenizar o autor pelo ato praticado em valor idêntico ao da duplicata, mais custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em 20% sobre o valor dado a causa.

A referida sentença foi confirmada em acórdão de fls. 75/80 pelo TJMT.

Devidamente citada a executada VELIZY AUTOMOVEIS LTDA, não possível proceder a penhora por não haver encontrado bens em nome da empresa.

Assim, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa o que foi deferido às fls. 113/114.

Fora determinada a intimação dos executados para se manifestarem em dez dias às fls. 111v, porém, não foram intimados, uma vez que não possuíam procurador nos autos, conforme se verifica à certidão de fls. 112.

Diante da certidão, o
juízo
singular deferiu o pedido do exequente às fls. 113/114 e, assim, fora expedido o necessário, a fim de penhorar os bens de propriedade particular dos sócios, não tendo os executados sido intimados pessoalmente.

Após diversas dilig
ê
ncias do exequente nos autos, a fim de encontrar bens disponíveis dos executados, em 03/11/2004 fora penhorado um imóvel (fls. 172) sendo intimado o executado ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA,
o qual se
manteve inerte.

Sobre a avaliação do imóvel (fls. 176), as partes foram intimadas pessoalmente, a fim de se manifestarem, sendo infrutífera, apenas a intimação do executado JOÃO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, sobrevindo
os
embargos de terceiro nº 337/2006, que em conciliação das partes, restou desconstituída a penhora sobre o imóvel.

Ante a desconstituição, o exequente requereu a penhora on-line em nome dos executados, que deferida, restou infrutífera às fls. 200/203.

À
s
fls. 213/217 o executado ALVARO LUI
Z
PEDROSO
MARQUES DE OLIVEIRA
requereu a nulidade dos atos processuais
a partir da desconsideração da personalidade jurídica e, após manifestação do exequente à fls. 220, o juízo
a quo
chamou o feito
à
ordem e
anulou
os atos posteriores à decisão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (fls. 113/114), devendo os executados serem intimados pessoalmente, a fim de constituírem novo patrono, no prazo de dez dias e, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre a decisão.

O executado ANTONIO CARLOS CAXIAS CESAR JUNIOR apresentou embargos à execução às fls. 236/238.

À fls. 247, aportada a certidão em que não possível intimar o executado JOSE AUGUSTO
FIGUEIRA
BALBINO.

Tendo em vista o executado JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO encontra
r
-se em lugar incerto, o exequente requereu sua citação via edital à fls. 249, tendo o mesmo sido citado por edital à fls. 264.

O executado ALVARO LUI
Z
PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA peticionou às fls. 319/321, informando o falecimento do requerido JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, em 29/11/2009, requerendo a regular sucessão processual dos herdeiros.

Assim, o exequente requereu a intimação da cônjuge MARIA DA SILVA BALBINO,
e
os herdeiros JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO
, o que foi deferido à fls. 328.

Os executados não foram intimados, com exceção do executado JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO à fls. 335 em 25/01/2016.

Assim, o exequente requereu a citação dos demais herdeiros via
carta precatória à fls. 341, o que foi deferido pelo
juizo
a quo.

À
s
fls. 392 consta certidão negativa de que não foi possível intimar os executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO.

Tendo em vista a certidão negativa, à fl. 389 o exequente requereu a citação dos executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, por edital, o que foi deferido no ID nº
52426983
.

No ID nº 81562574
consta certidão
certificando que os executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, foram devidamente citados e não impugnaram a ação.

O exequente no ID nº
82042625
requereu a pesquisa INFOJUD dos executados JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, bem como o bloqueio pelo SISBAJUD dos executados: ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA; JOÃO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA; JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO; LUCIA MARIA SILVA BALBINO; JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO; PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO e ANTONIO CARLOS CAXIAS CESAR JUNIOR.

Requereu, ainda, acaso frustrado bloqueio SISBAJUD, a pesquisa RENAJUD, SERASAJUD e SREI.

Os executados
LÚCIA MARIA DA SILVA BALBINO, PAULO HENRIQUE

DA SILVA BALBINO, JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO
e
JOÃO

ANTÔNIO DA SILVA BALBINO
apresentar
a
m exceção de pré-executividade no ID nº
110952570
, alegando
a ocorrência da
prescrição intercorrente
.

Por sua vez, o exequente se manifestou
pela rejeição da pretensão dos executados
no ID nº
116148597
.

No ID nº
135942715
o juízo
a quo
julgou
improcedente a exceção de pré-executividade interposto pelos
executados.

Dessa decisão, os executados
JOSE
AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO,
JOSE
EDUARDO DA SILVA BALBINO, PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO e MARIA DA SILVA BALBINO
, interpuseram
o
Agravo de Instrumento nº
1001752-70.2024.8.11.0000
, o qual foi desprovido
pelo e. Tribunal de Justiça, conforme ID nº
148667448
.

Ato seguinte, o executado ALVARO LUI
Z
PEDROSO
MARQUES
DE OLIVEIRA apresentou exceção de pré-executividade no
ID nº
162214993
, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Por sua vez, o exequente se manifestou
pela rejeição da exceção de pré-executividade
apresentada pelo executado ALVARO LUI
Z
PEDROSO
MARQUES
DE OLIVEIRA

no ID nº
162275314
.

O i. magistrado Dr. Luiz Antonio Sari julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado ALVARO LUI
Z
PEDROSO

MARQUES
DE OLIVEIRA, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o executado ALVARO LUI
Z
PEDROSO
MARQUES
DE OLIVEIRA.

Pois bem.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

O tema da prescrição intercorrente restou
solucionado
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC
. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A pretensão para a execução de título judicial prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso, analisando os autos,
não houve a alegada desídia, pelo contrário, o
exequente/
agravado frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar os executados, inclusive até citação por edital foi postulada no feito executivo.

Tanto é verdade, que o agravado obteve êxito na presente execução, efetivando a penhora, constante no Auto de penhora e depósito de ID nº 3975574, fls. 02.

Ademais,
em nenhum momento, o juiz suspendeu a execução, em razão da não localização de bens
, conforme determina o art. 921
, III, § 1º, do CPC/15.

Com efeito, para que ocorresse a prescrição intercorrente seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, de absoluta paralisa processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso,
para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que manifestou-se oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual. Na hipótese, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Agravado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente. Se a parte não demonstra a incapacidade financeira suscitada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
”

(TJ-MT 10067444520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022)
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA NÃO CONSTATADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
Não ocorre a prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do autor, mesmo que as diligências encetadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens do devedor
. RECURSO NÃO PROVIDO
.
”

(TJ-PR - ES: 00348012320208160000 PR 0034801-23.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho Desembargador, Data de Julgamento: 16/09/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)
destaquei

Registre-se que,
este Tribunal de Justiça
já
apreciou a mesma matéria dos autos
, no
Agravo de Instrumento nº 1001752-70.2024.8.11.000 interposto pelos demais executados
,
ocasião em que desproveu o recurso, conforme ementa que ora transcrevo,
in verbis:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIDA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Não há se falar em prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do exequente, mesmo que as diligências realizadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens dos executados.
”
-

(ID nº
148667448
)

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por
(05) cinco
anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

Logo,
deve ser mantida a
decisão agravada.

Por fim, não há se falar em litigância de má-fé, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025